Tribunal: TJSP
Processo: 1014023-03.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos materiais e morais. Aplicação do CDC. Cancelamento dos voos contratados (inicial e conexão). Alegação de problemas emergenciais não programados com as aeronaves, que impediram o cumprimento do contrato. Ausência de comprovação. Fortuito interno. Falha na prestação dos serviços contratados em relação a prestação de auxílio material insuficiente, da

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos materiais e morais. Aplicação do CDC. Cancelamento dos voos contratados (inicial e conexão). Alegação de problemas emergenciais não programados com as aeronaves, que impediram o cumprimento do contrato. Ausência de comprovação. Fortuito interno. Falha na prestação dos serviços contratados em relação a prestação de auxílio material insuficiente, da necessidade de cumprir o trecho contrato por via terrestre, bem como do extravio temporário de bagagem. Precedentes. Atraso de, aproximadamente, 26 horas para chegada ao destino. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum indenizatório que não comporta redução, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.